Tribunal: STF
Processo: Rcl 84251
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alessandra Sales Fontenele contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000140-48.2022.5.07.0000, mediante o qual teria aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG, contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, bem como afrontado dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Constituição Federal.



    Alessandra Sales Fontenele alega que, em sede de exceção de pré-executividade, impetrou mandado de segurança em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza em 19/2/22, e não da decisão proferida em 26/5/20, apresentando fatos novos que configurariam tese inédita, o que afastaria o instituto da decadência.



    Defende que, em decisão monocrática do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, foi aplicado entendimento equivocado no sentido de que “’o real ato judicial profligado foi proferido no dia 26.05.2020[,] ato esse que foi objeto de pedido de reconsideração, apreciado agora, em 19.02.2022’” (e-doc. 1, p. 3).



    A reclamante narra que recorreu da decisão em recurso ordinário perante o TST, não provido, cuja decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, inadmitido pela sistemática da repercussão geral.



    Discorre que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas dos Temas nº 318 e 339 da RG.



    Nessa perspectiva, aponta que o ato reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante nº 10, esvaziado os arts. 5º, 6º, 7º, 98, 139, inciso I, 513, § 5º, 525, § 12º, 924, 1.030, inciso I, parágrafo “A”, do CPC/15, bem como contrariado os arts. 11, 11-A, 790, § 4º da CLT.



    Alessandra Sales Fontenele argumenta, ainda, que a decisão reclamada violaria o que disposto no art. 5º, incisos II, X, XXII, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, 7º, incisos X, XXIX e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.



    Requer, no pedido liminar, a cassação da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação, “determinando ao col. Órgão Especial do eg. TST proferir novo acórdão com observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (e-doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada, ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existentes, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 7, verifico que Alessandra Sales Fontenele, ora reclamante, impetrou mandado de segurança em face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, “que indeferiu pedido de reconsideração em exceção de pré-executividade/incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão monocrática proferida pelo TRT 7:



    “Consiste o Mandado de Segurança, em síntese, em remédio jurídico, de assento constitucional, destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    Nesse sentido, para que possa ser conhecido, injuntiva se faz a análise de admissibilidade da via processual eleita e a satisfação de seus requisitos, lembrando-se que o mandado de segurança é de caráter subsidiário e, no que se refere às decisões judiciais, não pode ser tomado como sucedâneo recursal. 



    Deveras, somente diante de decisões teratológicas (error in procedendo) ou de flagrante ilegalidade (error in judicando grave), é que se pode admiti-lo. No sentido contrário, se a questão é meramente controvertida, o acesso ao remédio heróico contra tal decisão judicial permanece travado.  



    Outrossim, é imperioso que da decisão judicial não caiba recurso ou outra forma de impugnação, dado o seu caráter subsidiário. 



    Deve, ainda, ser observado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. HELY LOPES MEIRELLES, a propósito, esclarece que tal prazo não se suspende, nem se interrompe, isto é, ‘O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado’ (In MANDADO DE SEGURANÇA, AÇÃO POPULAR, AÇÃO CIVIL PÚBLICA, MANDADO DE INJUNÇÃO, HABEAS DATA, 16ª ed., Malheiros, São Paulo, 1995, p. 40).



    No espécime, o real ato judicial profligado foi proferido no dia 26.05.2020 ato esse que foi objeto de pedido de reconsideração, apreciado agora, em 19.02.2022. Contudo, tal decisão, a mais recente, não consiste em ato de autoridade novo, mas sim a mera confirmação de uma decisão anterior, pelo que o prazo de 120 (cento e vinte) dias, iniciado em maio de 2020, não se interrompeu, nem se suspendeu, encerrando-se em 23.09.2020. A impetração, no entanto, somente veio a se verificar no dia 01.03.2022, pelo que se faz injuntivo o reconhecimento da decadência. 



    Com efeito, a decisão tomada em pedido de reconsideração ou que, de qualquer modo, pretenda meramente renovar decisão anterior, não reabre o prazo decadencial. É o que giza, afinal, a Orientação Jurisprudencial nº 127 da SDI2 do TST, ipsis litteris:



    ‘OJ-SDI2-127 MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CONTAGEM. EFETIVO ATO COATOR (DJ 09.12.2003). Na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou.’



    Do exposto, pronuncio a decadência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 487, II e art. 332, § 1º, do CPC, condenando o impetrante em custas processuais, no valor de R$ 126,45 (cento e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), calculadas sobre o valor da causa (R$ 6.322,76), dispensadas, em razão da gratuidade judiciária, que ora se defere” (ID 0432665 - Grifos no original).



    A parte beneficiária, inconformada, interpôs agravo regimental da decisão, o qual manteve a decisão monocrática e foi assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. Nos termos da Orientação Jurisprudencial 127 da SDBI2, do TST, entende-se como ato coator o primeiro em que se firmou a tese hostilizada, e não nos que lhe sucedem e ratificam. Agravo Regimental conhecido e provido” (ID 8c7c66f, p. 1 - Grifos no original).



    Em seguida, após rejeição de embargos declaratórios opostos por Alessandra Sales Fontenele, a ora reclamante, interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso nos seguintes termos:



    “O mandado de segurança é a ação prevista no art. 5º, LXIX, da CF, disciplinado na Lei 12.016/2009, visando a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 



    A concessão do writ está condicionada à demonstração de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora e do direito líquido e certo da Impetrante. 



    Para que eventual ofensa a direito líquido e certo possa ser reparada pela via do mandado de segurança, é necessário que a parte que se diz prejudicada promova a impetração no prazo de 120 dias, a contar da data em que o ato combatido reuniu condições ideais de plena e efetiva aplicabilidade, tal como prevê o art. 23 da Lei 12.016/2009. 



    No caso, em 26/05/2020, o d. Juízo da execução decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, determinando o redirecionamento da execução contra os sócios, segundo própria alegação da Impetrante. 



    Na sequência dos fatos, o sócio Hebert Rebouças de Albuquerque apresentou exceção de pré-executividade em 21/11/2020 (fls. 26/33). 



    Em 20/09/2021, a sócia Alessandra Sales Fontenele, ora Impetrante, peticionou requerendo a sua exclusão da execução trabalhista, bem como a liberação dos valores bloqueados (fls. 34/41). 



    O mandado de segurança foi impetrado em 01/03/2022 (fl. 2). 



    De se notar, por evidente, que toda a insurgência veiculada no mandado de segurança está vinculada ao redirecionamento da execução contra a sócia e à ordem de bloqueio de seus ativos financeiros, fatos dos quais a Impetrante teve conhecimento quando muito – em interpretação benevolente do historiado nos autos – em 20/09/2021. 



    Tal conclusão é obtida a partir da leitura da cópia da petição juntada às fls. 34/41, da qual é possível inferir a ciência inequívoca da devedora de que figura no polo passivo da demanda executória, bem como da existência de ordem de bloqueio de seus ativos financeiros. 



    Conforme diretriz da OJ 127 da SBDI-2 do TST, o prazo para o ajuizamento do mandamus deve ser contado da data da ciência, pelo interessado, do primeiro ato em que se verificou a suposta lesão do direito, e não daquele que o ratificou. 



    Na hipótese, a decisão apontada como impugnada pela Impetrante na exordial, proferida em 19/02/2022 (fls. 18/25), não pode ser considerada como o termo a quo do prazo decadencial, pois apenas ratificou determinações anteriores de inclusão da sócia no polo passivo da execução e de bloqueio de ativos financeiros, por meio de decisões judiciais que a Impetrante sequer cuidou de trazer aos autos. 



    Nesse contexto, repise-se que, no máximo, desde 20/09/2021, já tinha a Impetrante conhecimento do redirecionamento da execução contra si e da existência de bloqueio de numerário em suas contas bancárias.



    Desse modo, não se justifica contagem do prazo decadencial da decisão em que os referidos temas foram reexaminados e ratificados pelo mesmo Juízo. 



    Portanto, como a ação mandamental somente foi ajuizada em 01/03/2022, em prazo superior, portanto, aos 120 dias previstos no art. 23 da Lei 12.016/2009, é de se concluir pela configuração da decadência. 



    (...)



    Assim, buscando a Impetrante, em ação mandamental ajuizada em 01/03/2022, extirpar possível ilegalidade de ato do qual teve ciência, quando muito, em 20/09/2021, forçoso o reconhecimento da decadência do direito de ação. 



    Irretocável, portanto, o acórdão recorrido em que extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, II, do CPC de 2015. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário” (e-doc. 3, p. 4-8 - Grifos no original).



    Essa decisão foi impugnada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo interno assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 318 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo (“decadência” e “redirecionamento da execução na pessoa do sócio/bloqueio de valores”), a controvérsia debatida nos autos enquadra-se no Tema 318 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a tese jurídica de que "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, Dje 13/03/2009". Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (e-doc. 3, p. 97 - Grifei).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339.



    Verifico, assim, que o TST atuou nos limites de suas competências não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ademais, a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Entendo, ainda, que não há violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não houve afastamento de norma infraconstitucional por juízo de inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, mas mera interpretação sistemática de cláusula normativa, após análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    Com efeito, não há pertinência temática entre o paradigma de confronto e a matéria debatida no acórdão reclamado, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    No mais, quanto à alegação de violação a dispositivos infralegais e constitucionais, verifico que presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões do Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Com efeito, entendo por evidente a tentativa de subversão do instrumento reclamatório, eis que a afronta a dispositivos infralegais e constitucionais não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede de reclamação, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal. Vide:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Questão que deverá ser arguida no Tribunal de origem. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 57062 AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 20/4/23).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente